Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-18.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSÓRCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de consignar em Juízo parcelas vencidas sob o argumento de recusa do credor – Diante da inadimplência do autor, o contrato fora encaminhado para escritório de cobrança, sendo que, para a regularização, deve haver o pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios - Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSÓRCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de consignar em Juízo parcelas vencidas sob o argumento de recusa do credor – Diante da inadimplência do autor, o contrato fora encaminhado para escritório de cobrança, sendo que, para a regularização, deve haver o pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios - Ausência de comprovação de injusta recusa - A ação de consignação em pagamento não se mostra adequada para facultar o depósito judicial de valor por simples discordância do devedor quanto ao importe fixado pelo credor - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007252-18.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante RAPHAEL LOPES
GUIDONI
DE
MOURA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
2
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624
Apelante: Raphael Lopes Guidoni de Moura (Justiça Gratuita)
Apelada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Juiz: Fernando José Alguz da Silveira
Comarca: Tatuí 1 Vara Cível
Voto 30975
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSÓRCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de consignar em Juízo parcelas vencidas
sob o argumento de recusa do credor
Diante da
inadimplência do autor, o contrato fora encaminhado
para escritório de cobrança, sendo que, para a
regularização, deve haver o pagamento de eventuais
custas e honorários advocatícios - Ausência de
comprovação de injusta recusa - A ação de
consignação em pagamento não se mostra adequada
para facultar o depósito judicial de valor por simples
discordância do devedor quanto ao importe fixado pelo
credor - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
134/136) que julgou improcedente a ação de consignação em
pagamento1 proposta por Raphael Lopes Guidoni de Moura em face
de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 954,00, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Narra o autor na petição inicial que
firmou contrato de consórcio com a empresa ré e, em razão de
1 Valor: R$ 1.105,28 em outubro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE em
14/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
3
dificuldades financeiras, atrasou o pagamento de algumas parcelas,
que resultou, inclusive, no ajuizamento de ação de busca e
apreensão.
Após não mais receber os boletos para
pagamento em sua residência, o autor compareceu a uma agencia da
ré e fora informado da existência de um débito no valor de R$
1.907,48 (mil, novecentos e sete reais e quarenta e oito centavos) e
que só poderia realizar os pagamentos do consórcio após quitar esse
débito, repassado ao escritório de advocacia ML Gomes.
Informa que as parcelas em atraso se
referem aos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, no valor
total de R$ 1.105,28 (mil, cento e cinco reais e vinte e oito centavos).
Requer seja julgada procedente a ação
para a liberação do pagamento das próximas parcelas e o
esclarecimento do suposto débito no valor de R$ 1.907,48.
Citada,
a
ré
contestou
a
ação
sustentando que o autor contratou junto a ré, em 05.08.2014, cota de
consórcio no 368, grupo 8489, objetivando obter uma carta de crédito
no valor de R$ 24.730,00 (vinte e quatro mil setecentos e trinta reais)
para pagamento em 60 parcelas mensais de 477,28 (quatrocentos e
setenta e sete reais e setenta e oito centavos).
Em virtude da inadimplência do autor, a
ré ingressou com Ação de Busca em Apreensão (processo no
1001353-39.2017.8.26.0624), julgada extinta, em razão de acordo
extrajudicial celebrado entre as partes para quitação dos valores em
atraso. Em razão de novo atraso no pagamento, a ré ingressou com
nova Ação de Busca e Apreensão (Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
4
1007374-31.2017.8.26.0624), em que foi concedida liminar para a
apreensão do veículo.
Informa
que,
ao
verificar
o
inadimplemento de parcelas vencidas, a ré encaminhou o contrato
para o escritório de cobrança, nos termos da cláusula 28.2 sendo que,
para a regularização, deve haver o pagamento de custas (se houver)
e honorários advocatícios. Pediu a improcedência da ação.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que o vencimento das parcelas se deu por culpa exclusiva da
ré que não forneceu os boletos para quitação das parcelas. Informa
que a ação de busca e apreensão (Processo no
1007374-31.2017.8.26.0624) foi distribuída em 07/12/2017, mais de
trinta dias após o ingresso da presente ação.
Recurso respondido (fls. 153/159)
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela improcedência da ação, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
5
“Fixa-se
o
principal
argumento
do
requerente na recusa da ré em receber o pagamento das
parcelas em atraso, em razão da inadimplência havida com o
escritório de cobrança que administra o crédito, as quais não
poderão ser recebidas sem a devida regularização do débito
com referido escritório.
Contudo, evidente o saldo devedor do
autor, anotando-se, por oportuno, que foram ajuizadas em
seu desfavor duas ações de busca e apreensão por conta da
reincidência em inadimplir o acordo entabulado entre as
partes.
Ademais, não pode o simples atraso no
pagamento de taxas excluir do credor o direito de receber
integralmente as parcelas do consórcio que administra.
Outrossim, uma vez que o contrato
menciona R$ 17.410,33 (dezessete mil quatrocentos e dez
reais e trinta e três centavos) como valor de quitação (fls. 13)
e tendo o autor comprovado nestes autos o pagamento de
R$ 1.105,28 (mil cento e cinco reais e vinte oito centavos),
referente somente às parcelas em atraso, não há espaço
para se aceitar a tese de que o débito remanesce apenas no
valor depositado em juízo, pois se o objetivo é dar por
cumprida a obrigação, deveria ater-se ao apregoado pelo art.
541 do CPC.
Saliente-se, ainda, que o valor que o
autor pretende ver reconhecido como correto tem interferência direta em direito de terceiros, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
6
especificamente os demais consorciados, que dependem da
correta administração dos recursos inerentes aos grupos
consorciais para que possam ver as prestações que pagam
mensalmente convertidas no crédito almejado.
Assim, tem-se por insuficientes os
depósitos efetuados pelo autor no curso do processo, o que
determina a improcedência do pedido, sobretudo porque não
trouxe conjunto probatório que deveria ter acompanhado sua
inicial, para comprovar o fato constitutivo de seu direito.”
Nessa senda, não comprovada pelo
autor a injusta recusa do credor, hipótese que serviu de fundamento
ao ajuizamento da ação, sua improcedência se impunha, como muito
bem foi decidido pela r. sentença recorrida.
Registra-se, por fim, que a Ação de
Busca e Apreensão (Processo no 1007374-31.2017) foi julgada
procedente para tornar definitiva a liminar concedida e declarar a
consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do veículo em
favor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Interposto
recurso de apelação pelo autor, ao qual foi negado provimento, nos
seguintes termos:
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Mora devidamente
comprovada. Réu que não purgou a mora no prazo da
notificação extrajudicial. Ajuizamento posterior de ação
consignatória, com o depósito apenas das prestações em
aberto, que não obsta a consolidação da propriedade em
nome da autora, a qual demandava o pagamento da
integralidade do débito, nos termos do artigo 3o, §§1o e 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2017.8.26.0624 -Voto no 30975
7
Decreto Lei no 911/69. Inaplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial aos contratos com cláusulas de
garantia fiduciária, conforme orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Apelo improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007374-31.2017.8.26.0624;
Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019)
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majoram-se os honorários devidos pelo autor apelante para R$
1.200,00, observa a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator